Tribunal: TJES
Processo: 5003512-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003512-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003512-72.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração opostos por
BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA
em face do v. acórdão do evento 2146103, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, no sentido de reformar em parte a decisão agravada e estipular honorários advocatícios em prol dos causídicos do recorrente de modo equitativo no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/10 do evento 2244116, o embargante aduz que a decisão colegiada está eivada de omissão, pois:
(I)
“
o juiz, para fixação dos honorários, deverá fazê-lo dentro dos limites estabelecidos pela norma (§ 3º do art. 85, do CPC). Isto é, em nenhuma hipótese podem ser afastados os parâmetros objetivos mínimos e máximos fixados pelo legislador nas causas envolvendo a Fazenda Pública.
” (fl. 02);
(
II
)
“
a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.
” (fl. 09);
(III)
“
não há possibilidade jurídica de aplicação equitativa dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC (regra subsidiária), devendo ser cumprido o disposto no art. 85, § 3º, do CPC (regra objetiva).
”
(
fl. 10).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes para estabelecer a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5003512-72.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VOGAL

Eminentes Pares, a matéria envolvendo a fixação de honorários, como a debatida nos autos, “foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes. A controvérsia restou assim delimitada: "definição do alcance da norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos recursos especiais repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:
(
i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
(
ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STF, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1771147 - SP – 2018/0258614-2, Ministra Aussete Magalhães, 18/03/2022).

Nesse contexto,

tendo em vista a natureza vinculante dos julgados proferidos pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
,
impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para fins de adequação do entendimento adotado anteriormente por este órgão fracionário
.

Isso porque, como reconhece o próprio Relator, o Excelso Supremo Tribunal Federal
1
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça
2
, excepcionalmente, admitem a oposição de declaratórios com efeitos infringentes para adequar a decisão embargada aos supervenientes precedentes vinculantes do STF e do STJ.

Afinal, o novo Código de Processo Civil prevê, em seu art. 1.022, parágrafo único, I
3
, essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração para reajustar a jurisprudência firmada em teses que o STF ou o STJ adotarem.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Eminente Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja,
inauguro divergência
para
CONHECER
dos embargos de declaração opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
e
DAR-LHES PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos modificativos, de modo a adequar os honorários advocatícios ao precedente vinculante do STJ (Tema n.º 1.076), arbitrando—os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA nº 06743/2004 atualizado, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC, consoante definido pelo juízo “a quo” no decisório impugnado no agravo de instrumento.

Por fim, os presentes efeitos infringentes importam o não provimento do agravo de instrumento então apresentado pelo Estado, assim condeno-o em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido, critério por mim mantido no presente julgamento. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo Estado, então agravante, serão majorados de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico para 16% (dezesseis por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

1
STF, Rcl 15.724 AgR-ED, Relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, J 5/5/20, DJ 17/6/20.

2
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, J 13/11/18, DJ 26/11/18.

3
“Art. 1.022. [...] Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
: I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento
[...]”.

Vitória, 11 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2022 às 14:39:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43129911072022
.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA
em face do v. acórdão do evento 2146103, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, no sentido de reformar em parte a decisão agravada e estipular honorários advocatícios em prol dos causídicos do recorrente de modo equitativo no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Neste caso, não há que se falar em omissão na decisão colegiada, vez que o acórdão foi proferido no dia 16 de fevereiro de 2022, enquanto o julgamento do tema repetitivo nº 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça adveio no dia 16 de março de 2022, tendo a publicação ocorrido no dia 31 de maio de 2022
3
.

A douta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria embasou o voto de relatoria em julgados do STJ e desta egrégia Corte, que até a sessão de julgamento do agravo de instrumento não tinham sido superados, logo, não houve afronta ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal
4
e o Tribunal da Cidadania
5
, excepcionalmente, admitem a oposição de declaratórios com efeitos infringentes para adequar a decisão embargada aos supervenientes precedentes vinculantes do STF e do STJ.

Ocorre que, consoante pontuaram os cultos Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e Fernando Estevam Bravin Ruy no julgamento da ação ordinária de nº 0005484-23.2018.8.08.0048 perante o Tribunal Pleno, existem peculiaridades que denotam a inviabilidade de aplicação imediata das teses do tema repetitivo nº 1.076.

O plenário do STF, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e pelo fato de o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

O eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., por sua vez, no julgamento da citada ação ordinária, concluiu que:

(i) O precedente da Corte Especial do STJ (Tema 1.076) tem efeito vinculante e deve obrigatoriamente ser aplicado como regra geral, por representar a derradeira interpretação das normas infraconstitucionais.

Assim, a aplicação dos §§2º e 3º do Art. 85 do CPC é impositiva.

(ii) É possível aplicar excepcionalmente o § 8º do Art. 85 do CPC (equidade), com fundamento nos precedentes do STF que afastaram a interpretação incompatível com a Constituição (sem redução do texto normativo), quando o valor da condenação:

a. Revelar-se “desproporcional e injusta” (inadequada, desnecessária ou desproporcional em sentido estrito) [ACO 2988 ED]; ou

b. “comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro” [ACO 637 ED].

Ressalto que há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 11 de abril de 2022, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

Cumpre mencionar, ainda, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
6
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Ademais, a Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, de modo coerente, no voto de relatoria do agravo de instrumento, asseverou que a adoção do sistema tarifado – nesta hipótese – acarretaria enriquecimento sem causa dos patronos do embargante.

Foi sustentado de forma coesa que o pequeno lapso temporal entre a oferta da exceção de pré-executividade e o acolhimento pelo juízo de origem, aliado ao fato de que a execução fiscal não foi extinta em desfavor da empresa jurídica da qual o embargante é sócio, justificam a estipulação por equidade dos honorários advocatícios.

Portanto, a apreciação equitativa da verba honorária foi adequada, mormente quando sopesado o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o trabalho, bem como a baixa complexidade da demanda, que sequer exigiu dilação probatória.

Finalmente, percebe-se que o embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022; REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.

4
Rcl 15.724 AgR-ED, relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 1ª turma, julgado em 5/5/20, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-151 Divulg 17/6/20 Public 18/6/20.

5
EDcl no AgRg no REsp 1.398.776/SC, rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª turma, julgado em 13/11/18, DJe 26/11/18

6
Disponível em: <
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367
> acesso realizado em 29 jun. 2022.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORÁVEIS À APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão colegiada não padece do vício de omissão e de contradição, porquanto proferida anteriormente ao julgamento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo fato de encontrar amparo em precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal.

2.
A apreciação equitativa da verba honorária foi adequada, uma vez que seria desproporcional adotar o sistema tarifado para este caso, em especial quando sopesado o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o trabalho, bem como a baixa complexidade da demanda, que sequer exigiu dilação probatória.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.